Tribunal: TJDFT
Processo: 0744898-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA A DIVERSOS SISTEMAS CONVENIADOS. UTILIZAÇÃO DO SERASAJUD. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente, o que não se verifica na hipótese.
2. Revela-se inviável, no caso em tela, a inclusão do nome dos Agravados no cadastro de inadimplentes, através da utilização do sistema SERASAJUD, a fim de compeli-los ao pagamento da dívida, uma vez que não houve o prévio esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito à disposição da parte exequente, de modo que não resta demonstrada a utilidade e efetividade prática da medida.
3. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.